Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART 16, § 1o, INCISO III, DA LEI No 10.826/2003. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO. POSSIBILIDADE.
1. A demora na tramitação do feito criminal não pode ser excessiva, mesmo que quem insista na instauração de Insanidade Mental seja a Defesa.
2. Diante da análise do caso concreto, impõem-se aplicar medidas cautelares alternativas à prisão, concernentes a atualização do endereço e telefone, recolhimento no período noturno e comparecimento para realização do incidente de insanidade mental todas as vezes que for chamado pelos médicos, por qualquer meio de comunicação, sob pena de revogação do benefício.
3. Habeas corpus parcialmente concedido.